Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-68.2023.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001715-68.2023.8.05.0082 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADIVANIL ARGOLO RIBEIRO EVANGELISTA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO APELADO: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO REGIME JURÍDICO, APLICAÇÃO DO ART. 6º DA EC Nº 103/2019 E TEMA 606/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I – CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a condição dos embargantes como servidores estáveis, nos termos do art. 19 do ADCT, e aplicou a tese firmada no IRDR nº 8035125-72.2023.8.05.0000 (Tema 19), segundo a qual a aposentadoria voluntária de servidor admitido sem concurso público antes da CF/1988, vinculado ao RGPS, implica o rompimento do vínculo com a Administração Pública. Os embargantes alegam omissões quanto: (i) à sua condição de empregados públicos celetistas; (ii) à aplicação da exceção prevista no art. 6º da EC 103/2019; (iii) à incidência do Tema 606 da Repercussão Geral do STF; e (iv) ao pedido de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do referido IRDR. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargantes buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão. III – RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação da matéria decidida. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa o regime jurídico dos embargantes, reconhecendo a estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT e aplicando o entendimento consolidado no Tema 19 do IRDR/BA, que determina o rompimento do vínculo após a aposentadoria pelo RGPS. Também houve enfrentamento quanto à inaplicabilidade do Tema 606/STF, por tratar-se de empregados públicos concursados, e à exceção do art. 6º da EC 103/2019, que não abrange servidores sem concurso admitidos antes da CF/1988. A decisão ainda examinou o pedido de sobrestamento, concluindo que a pendência de embargos no IRDR não impede sua aplicação imediata, à luz do precedente do STJ no REsp 1.879.554/SC. Dessa forma, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Segundo entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/06/2022), os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida. IV – DISPOSITIVO Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrarie o interesse da parte. A pendência de embargos em IRDR não impede a aplicação imediata da tese firmada. Dispositivos legais citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 19 do ADCT; EC nº 103/2019, art. 6º; REsp 1.879.554/SC; EDcl no AgInt no AREsp 1.969.458/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001715-68.2023.8.05.0082, em que figuram como apelante ADIVANIL ARGOLO RIBEIRO EVANGELISTA e outros e como apelada MUNICIPIO DE GANDU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça